Tribunal: STF
Processo: HC 52397
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Coação que, se existente, emanaria de autoridades não sujeitas diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal. Pedido não conhecido. Remessa de cópia da petição ao Desembargador Corregedor da Justiça do Estado, para providência quanto à notícia de sevícias e de retardamento do processo dela constante.